Tribunal: TJDFT
Processo: 0749507-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749507-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ADRIANA DIAS PEREIRA REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação interposta por ADRIANA DIAS FERREIRA referente ao processo 0746621-39.2023.8.07.0001 (ação de obrigação de fazer com pedido liminar ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.) que se encontra em sede de apelação interposta pela requerente. Adoto o relatório da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã: ADRIANA DIAS PEREIRA ajuizou ação de conhecimento, pelo procedimento comum, em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., partes qualificadas nos autos. Narra ser titular de conta corrente mantida em agência da instituição financeira ré. Alega que o banco deixou de atender a notificação extrajudicial revogando toda e qualquer autorização de débitos em conta, referente aos empréstimos contraídos, situação que vem ocasionando diversos transtornos. Requereu tutela de urgência para que fosse determinado ao réu se abster de proceder os débitos automáticos e, ao final, a confirmação da medida, com a determinação do cancelamento dos descontos em sua conta. Pleiteou a gratuidade de justiça. Após declarada de ofício a incompetência da Vara Cível do Paranoá (ID 180245055), os autos foram remetidos a este Juízo. Foi deferida a justiça gratuita à autora e deferido a tutela de urgência (ID 187295550). Contestação apresentada em ID 190072016. Sustenta que não há que se falar em limitar os descontos em conta corrente, pois não se aplica, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Alega que os valores das parcelas e encargos, bem como as condições de pagamento estavam expressas nos contratos, sendo lídimos os descontos. Pugna pela litigância de má-fé e requer a improcedência dos pedidos. Réplica em ID 193076445.” – ID 216000340, pp. 1-2. Pedido julgado improcedente e revogada a decisão liminar anteriormente concedida: “Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com lastro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. Diante do princípio da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados no montante correspondente a 10% do valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2o do CPC. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Revogo a decisão de ID 187295550 que antecipou os efeitos da tutela. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. ( )” – ID 216000340, p. 6, grifos na origem. A autora ADRIANA DIAS PEREIRA interpôs apelação pela qual requer a reforma da sentença (ID 218151819). Em suas razões, afirma que “é incontroversa a contratação dos empréstimos e a existência de cláusula de autorização de desconto em conta corrente. Todavia, observa-se que houve o requerimento de revogação da autorização dos descontos dos empréstimos em conta corrente, o qual foi indeferido pelo recorrente, em total inobservância à jurisprudência colacionada acima [Tema 1.085/STJ] e Resolução 4790/2020 do BACEN” (ID 218151819, p. 6). Aduz que detém “a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo as consequências contratuais de sua opção. E, nesse aspecto, houve a revogação manifestada à instituição apelada, que a recusou de forma indevida” (ID 218151819, p. 7). E requer: “( ) o recebimento e processamento da presente apelação para reformar a r. sentença apelada, e, no mérito: a) Julgar procedente o pedido de abstenção em efetuar débitos automáticos de empréstimos, em conta corrente, cujas autorizações foram revogadas; b) Inversão e majoração da sucumbência na forma da lei.” – ID 218151819, p. 11. Apelação ainda não distribuída a este Tribunal, a parte requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso com fundamento no art. 1.012 do Código de Processo Civil. É o breve relato. Decido. Dispõe o Código de Processo Civil que: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” – grifei. Assim é que aprecio o pedido de efeito suspensivo. Revogada tutela provisória em sentença, o art.1.012, V, CPC determina o recebimento de apelação somente no efeito devolutivo. Para obter efeito suspensivo ope judicis à apelação, imprescindível a demonstração de probabilidade de provimento do recurso e do perigo da demora nos termos do referido artigo 1.012, § 4o, CPC. Na origem, concedida liminar em favor da autora nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por AUTOR: ADRIANA DIAS PEREIRA em desfavor de REU: BANCO DE BRASÍLIA SA, conforme qualificações constantes dos autos. Defiro à parte demandante o benefício da gratuidade judiciária, na forma do artigo 98 do CPC. Anote-se. A autora narra que enviou notificação extrajudicial ao réu revogando a autorização para débitos de empréstimos em sua conta corrente e que até o presente momento os descontos continuam sendo efetuados. Requer a concessão de tutela antecipada de urgência para que o requerido se abstenha de realizar débitos de empréstimos em sua conta corrente referente aos contratos 20231092061 e 2023630570. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar à probabilidade de veracidade dos fatos narrados, porquanto anexou extratos bancários que demonstram que apesar de notificado da revogação da autorização do débito em conta em 01/11/2023, o réu continua a efetuar os descontos na conta corrente da autora, conforme extratos de ID 186630097 a 186630100 dos meses de dezembro/2023, janeiro e fevereiro de 2024. Ademais, a Autora comprovou que solicitou o cancelamento da autorização do débito em conta, ID 177894069, direito assegurado pela Resolução BACEN no 4.790/2020, devendo a instituição financeira adotar outros meios para cobrança da dívida. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porquê (sic) após os descontos, remanesce valor ínfimo do seu salário, comprometendo a sua subsistência. A respeito, colham-se os seguintes precedentes do egrégio TJDFT: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO N. 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É prerrogativa do consumidor a revogação da autorização para desconto em conta corrente de prestação referente a contrato de mútuo, conforme decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente (AgInt no REsp 1.500.846/DF). 2. Ao apreciar a questão do (des)cabimento de limitação dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que (s)ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Não prospera a alegação de descabimento da revogação da autorização de desconto de empréstimos em conta corrente a contratos firmados anteriormente à entrada em vigor da Resolução n. 4.790/2020 do BCB, pois já havia norma anterior do CMN que assegurava ao consumidor o direito de revogar tais autorizações (Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016). 4. A revogação da autorização de desconto de empréstimos em conta corrente não importa em ofensa aos artigos 313 e 314 do Código Civil, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado. 4.1. A dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição 5. A análise do pedido de devolução de valores adentra o mérito da ação e se constitui em medida de difícil reversibilidade, considerando o superendividamento da agravante, razão pela qual impõe a competente dilação probatória, não podendo ser decidida pela via de cognição sumária inerente ao recurso de agravo de instrumento. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido." (Acórdão 1689498, 07014566920238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (Grifou-se). "APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.085 STJ. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUALQUER TEMPO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Hipótese em que o Banco/apelante apresentou razões voltadas a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais razões recursais hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito. Preliminar rejeitada. 2. "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 3. "É possível a revogação da autorização de desconto em conta-corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenho sido pactuando anterior a vigência Resolução 4.790 do Banco Central, haja vista inexistir limitação temporal para sua aplicação. 3.1 "o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário" (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 3.1. Na espécie, restou comprovado ter a autora requerido sucessivas vezes o cancelamento da autorização de débito em conta/corrente, tendo o Banco/réu recusado o cancelamento. 4. Dano moral, à luz da Constituição Federal, decorre de uma agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana (art. 1°, III; art. 5°, V e X). Assim, para que se configure lesão de cunho extrapatrimonial, deve ser comprovado acontecimento extraordinário que ultrapasse o campo do mero aborrecimento. 4.1. Na espécie, o não atendimento das solicitações de cancelamento dos débitos automáticos pelo Banco/apelado não tem o condão de, por si só, ensejar a reparação por dano moral, não demonstrada efetiva ofensa aos direitos da personalidade (intimidade, privacidade, honra e imagem) da apelante. 5.Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1736826, 07000848220238070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". (Grifou-se). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o requerido se abstenha de efetuar descontos de parcelas dos empréstimos contratados e descritos na inicial, 20231092061 e 2023630570, na conta corrente da Autora, no prazo de 48 horas, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 por cada descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. ( )” – ID 187295550, grifos na origem. E, embora revogada quando da sentença, verifico que os requisitos observados quando da prolação da decisão liminar acima transcrita não se alteraram: a autora demonstrou ter solicitado o cancelamento da autorização do débito em conta, ID 177894069, direito assegurado pela Resolução BACEN 4.790/2020, devendo a instituição financeira adotar outros meios para cobrança da dívida; risco de dano evidenciado, já que os descontos poderão ser novamente efetuados na conta-corrente da autora/apelante, comprometendo sua subsistência, e com complexa reversibilidade em caso de provimento do recurso. Plausibilidade do direito que se evidencia, urgência da medida igualmente caracterizada, defiro o efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora